Tribunal: STF
Processo: RE 1262365
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA SUBSTITUTIVA DA CONTIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. A contribuição sobre a receita bruta, prevista na Lei nº 12.546, de 2011, substitutiva da contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 22 da Lei 8.212, de 1991), está em conformidade com os princípios constitucionais, sendo legítima sua cobrança. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 195, inciso I, §§ 4° e 13, e 154, inciso I, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Salienta caracterizada a dupla incidência da contribuição sobre a mesma base de cálculo, no que a receita bruta é a base imponível das contribuições ao PIS e a Cofins. Aponta inobservados os princípios da não cumulatividade, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, salientando que a substituição da base de incidência promovida pela Lei nº 12.546/11, com as alterações das Leis nº 12.715/2012 e nº 12.844/2013, deram ensejo a um aumento excessivo da carga tributária.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator